Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729994-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALMIR ALVES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por VALMIR ALVES DO NASCIMENTO. Na petição inicial, Valmir Alves do Nascimento, representado por sua curadora, propôs ação de arrolamento sumário em decorrência do falecimento de seus pais, José Cândido Filho e Maria de Lourdes do Nascimento. A herança consiste nos direitos de promissário comprador sobre um bem imóvel. O juízo julgou procedente a adjudicação do direito, nos seguintes termos: “Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para adjudicar os direitos de promissário comprador sobre o imóvel da QNN 23, Conjunto G, Lote 13, Ceilândia/DF (ID no 108406481) ao requerente. Condeno o autor no pagamento das custas processuais. Todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, suspendo a exigibilidade da verba, porque deferida a gratuidade (ID no 115124928). Transcorrido o prazo recursal para o autor e o Ministério Público, expeça-se a carta de adjudicação. Após, intime-se a Fazenda Pública do DF para promover o lançamento administrativo do tributo, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC.” Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão (Tema 1074 dos Recursos Repetitivos); 2) a partilha não poderia ser homologada sem o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e de outros tributos referentes ao bem inventariado; 3) a doutrina e a jurisprudência são favoráveis a essa tese; 4) o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) não modificou essa regra; 5) a interpretação sistêmica do artigo 662 do CPC demonstra que o dispositivo apenas afasta a discussão sobre tributos no arrolamento sumário e a remete para outros procedimentos, mas não autoriza a homologação da partilha sem pagamento; 6) assim, em caso de discordância entre a Fazenda Pública e os herdeiros, estes podem pagar imediatamente o tributo ou requerer a suspensão do arrolamento sumário até o término do processo tributário; 7) lei ordinária não pode afastar a preferência dos créditos tributários e submeter a Fazenda a critério mais gravoso do que o atribuído aos credores quirografários; 8) se aplica a isonomia com o inventário extrajudicial; 9) a solução adotada pela sentença aumenta o número de execuções fiscais e desestimula a quitação de tributos. Requer a cassação da sentença, para que a expedição da carta de adjudicação seja condicionada ao prévio pagamento do ITCMD e demais tributos pertinentes. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões apresentadas, nas quais o herdeiro informa que não pagou o ITCMD em razão do seu grave estado de saúde, que demanda cuidados e absorve toda a sua renda. Requer a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, para pagamento do débito tributário (ID 37259163). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Katie de Sousa Lima Coelho, oficia pela suspensão da tramitação, conforme determinado no REsp 1.895.486/DF, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.074/STJ). Conforme o art. 313, II, do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes. Paralelamente, o art. 1.037, II, do CPC prevê que o relator, ao receber um recurso especial repetitivo, “proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Há decisão proferida no REsp Repetitivo 1.895.486/DF na qual se determina a suspensão de todos os processos em território nacional que versem sobre “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Trata-se exatamente do objeto deste processo. Apelante e apelado pretendem a suspensão da apelação: o Distrito Federal requer o sobrestamento conforme determinação no REsp Repetitivo 1.895.486/DF e o herdeiro pretende suspender o processo por 180 (cento e oitenta) dias, para pagamento do imposto. A suspensão por 180 (cento e oitenta) dias tem uma vantagem sobre o sobrestamento em decorrência do Recurso Especial Repetitivo: o tempo limitado, que privilegia a duração razoável do processo (art. 6o do CPC). Contudo, não existe norma que autorize a suspensão por requerimento exclusivo de uma das partes. Por definição, a convenção das partes demanda que ambas estejam de acordo com o pedido. Portanto, ao apelante, para que se manifeste acerca do pedido de suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, para pagamento do imposto devido. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para manifestação no mesmo prazo. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator